Tribunal: STF
Processo: Rcl 56985
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ nos autos do AREsp 1.989.894/SP por alegada ofensa à medida de suspensão nacional de todos os processos que tenham por controvérsia o Tema 1.199 da Repercussão Geral (ARE 843.989/PR).



    O reclamante aduz que, no paradigma indicado,



    “[foi] reconhecida a repercussão geral no debate relativo à definição de eventual (IR)RETROATIVIDADE das disposições da Lei nº 14.230/2021, em especial: (I) A necessidade da presença do elemento subjetivo dolo para a configuração do ato de improbidade administrativa, inclusive no artigo 10 da LIA; e (II) A aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente.



    Além disso, foi determinada a suspensão do trâmite dos recursos especiais, nos seguintes termos:



    ‘[…]



    Por todo o exposto, além da aplicação do artigo 1.036 do Código de Processo Civil, DECRETO a SUSPENSÃO do processamento dos Recursos Especiais nos quais suscitada, ainda que por simples petição, a aplicação retroativa da Lei nº 14.230/2021. (...)’. (Recurso Extraordinário com Agravo nº 843.989/PR, Min. Rel. Alexandre de Moraes, d.j. 03-03-2022)



    Referida decisão foi clara ao determinar, apenas, a suspensão do processamento dos Recursos Especiais nos quais houve suscitação da retroatividade da Lei nº 14.230/2021, sem deixar margem a qualquer outra interpretação que não a paralisação dos processos nos quais havia pendência de apreciação do apelo nobre.



    Inexistiu determinação de revisão de decisões já proferidas, quer sobre o mérito, quer relacionadas aos requisitos de admissibilidade recursal, quiçá determinação de devolução dos processos aos Tribunais de origem até o julgamento definitivo do Tema 1199 de repercussão geral. 



    Assim, o acórdão reclamado, ao tornar sem efeito a decisões até então proferida – que não conheceu do especial – e ao determinar a remessa do processo ao Tribunal de origem, com baixa na distribuição perante o STJ, desrespeitou a decisão desse Supremo Tribunal Federal encartada no ARE 843.989/PR. Aliás, tornando sem efeito a decisão proferida, o acórdão reclamado acabou gerando a possibilidade de nova apreciação dos requisitos de admissibilidade dos recursos especiais aviados pelas partes, em total desrespeito a princípios processuais que regulam, por exemplo, a hipótese de preclusão consumativa dos atos já praticados. 



    Conferiu-se a possibilidade de nova rediscussão de toda a causa em sede recursal, mesmo com a existência de reiteradas decisões, tanto do Tribunal de origem quanto do próprio Superior Tribunal de Justiça, que entenderam pela ausência de condições de admissibilidade e de processamento dos recursos especiais aviados.



    De fato, exige-se o preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal para que se conheça de fato ou direito superveniente, pois “o órgão jurisdicional só enfrentará os fundamentos recursais se estiverem presentes os requisitos que autorizam o conhecimento do recurso”. Ademais, partindo-se de uma “compreensão de nossas cortes de vértice como cortes de interpretação e de precedentes, o recurso extraordinário e o recurso especial acabam respondendo mais ao jus constitutionis que ao jus litigatoris, resultando daí uma maior orientação para a unidade do direito do que para o caso concreto, sendo tendencialmente inadmissível a consideração do fato e do direito supervenientes no julgamento do recurso” (MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Recurso extraordinário e recurso especial. 3. ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2021, pp. RB-7.1 e RB-7.2 [versão eletrônica]).” (págs. 4-6 da petição inicial).



    Sustenta, em síntese, que



    “[...] caberia à Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, tão somente, cumprir a determinação de simples suspensão do processo fixada no ARE 843.989/PR, procurando não inovar a ordem jurídica, muito menos tornar sem efeito decisões anteriores e determinar a remessa ao Tribunal de Justiça de origem.“ (pág. 6 da petição inicial).



    Requer, ao final, o deferimento de liminar e, no mérito, 



    “[...] a suspensão do processo no estado em que se encontrava, aguardando-se no próprio Superior Tribunal de Justiça até decisão final do Tema 1.199 de repercussão geral.” (págs. 6-7 da petição inicial).



    É o relatório necessário. Decido.



    Defiro a gratuidade de justiça.



    Inicialmente, consigno que deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    Bem examinados os autos, verifico que a demanda não merece prosperar.



    Destaco, por oportuno, que a reclamação perante este Tribunal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil de 2015.



    Consoante relatado, o paradigma indicado nesta reclamação é a decisão que determinou a suspensão nacional dos feitos correlatos ao Tema 1.199 da Repercussão Geral.



    Ocorre que essa medida, da lavra do Ministro Alexandre de Moraes, relator do ARE 843.989/PR, tem caráter provisório, e foi superada pelo julgamento de mérito do recurso, ocorrido no Plenário do STF em 18/8/2022.



    Este Tribunal tem entendido que, após a decisão final de mérito, as reclamações em trâmite que pleiteiam a observância das medidas de suspensão nacional ficam prejudicadas por perda superveniente de seu objeto. Nesse sentido: Rcl 37.243-AgR/SE, de relatoria do Ministro Celso de Mello.



    No caso sob análise, porém, a inicial desta ação foi protocolada somente em 8/11/2022 (documento eletrônico 19), ou seja, após o julgamento de mérito do paradigma.



    Fica configurado, portanto, a ausência de interesse de agir, dado que não subsiste razão jurídica para que o processo permaneça sobrestado no STJ, como pretende o reclamante.



    Ainda que não houvesse tal óbice, constato que o ato reclamado não chegou a tratar do tema de fundo da repercussão geral, constituindo-se mero despacho que determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aguardar a decisão de mérito do STF, e posteriormente proceder ao eventual juízo de retratação. A propósito, transcrevo a ementa do acórdão combatido:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA RECONHECIDA PELO STF. TEMA 1.199/STF. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. IRRECORRIBILIDADE.



    1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.



    2. É inadmissível a interposição de agravo interno em desfavor de decisão que determina o sobrestamento e o retorno dos autos à Corte de origem, a fim de que lá seja exercido o competente juízo de adequação (nos termos dos arts. 1.040 e 1.041 do NCPC), em razão do reconhecimento da repercussão geral da matéria pelo STF.



    3. Nos termos do art. 1.037, §§ 9º e 10, do CPC/2015, a única hipótese de alteração da decisão de sobrestamento seria a demonstração, por meio de requerimento, de que a questão a ser decidida no processo e aquela a ser julgada no recurso excepcional afetado seriam distintas, o que não ocorreu na hipótese dos autos.



    4. Agravo interno não conhecido.” (pág. 57 do documento eletrônico 14 - grifei).



    O rito procedimental adotado pelo Superior Tribunal de Justiça relativamente a recurso de sua competência é matéria que não comporta reexame pela via da reclamação, instrumento processual destinado exclusivamente a garantir a autoridade de decisões desta Corte ou preservar a sua competência.



    Na espécie, não se verifica nenhuma dessas hipóteses, visto que a matéria discutida não se confunde com o que ficou decidido no Tema 1.199 da Repercussão Geral.



    Conforme pacífico entendimento deste Tribunal, o objetivo da reclamação não é verificar o acerto ou desacerto do ato reclamado. Em resumo, esta ação “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário - grifei). Nessa mesma linha de compreensão:



    “EMENTA: Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante nº 43. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma. Utilização da reclamação constitucional como sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido.



    1. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitida a reclamatória constitucional.



    2. Inadmissível o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral.



    3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 28.617-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli).



    Os Ministros desta Corte, ao examinarem demandas idênticas a essa, expressaram o mesmo entendimento:



    “EMENTA: Agravo regimental em reclamação. Tema nº 1.199 da Repercussão Geral. Determinação de suspensão do processamento dos recursos especiais. Julgamento de mérito. Perda do objeto. Agravo regimental não provido. 



    1. Com o julgamento do mérito do Tema nº 1.199 da Repercussão Geral, outra solução não cabe senão a de se dar efetivo cumprimento ao que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, ficando sem objeto a suspensão determinada por ocasião do trâmite regular do processo.



    2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. Precedentes.



    3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 56.024-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma).



    No mesmo sentido, faço menção às seguintes decisões monocráticas: Rcl 57.008/SP, de relatoria do Ministro André Mendonça; e Rcl 57.009/SP, de relatoria do Ministro Edson Fachin.



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação, nos termos do art. 21, § 1°, do RISTF. Fica prejudicada, por conseguinte, a apreciação da liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator